Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-30.2023.8.07.0008
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO DEMONSTRADA. PROVA QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC).
1. A relação jurídica apresentada nos autos possui natureza consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
2. Nos termos do art. 373, I do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, o que não foi observado pelo recorrente.
3. As provas apresentadas pelo autor não foram capazes de demonstrar a realização de cobrança indevida por parte da fornecedora de serviços. Por outro lado, a ré demonstrou que a cobrança realizada no mês de junho/2020 apresentou valor maior em razão do atraso no pagamento, que foi realizado apenas em julho de 2020. Além disso, o recurso interposto pelo autor não apontou a existência de elementos que sejam capazes de ensejar conclusão diversa da que foi adotada pela sentença.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).